Tribunal: TJMT
Processo: 1004731-90.2022.8.11.0059
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-03
Data de publicação: 2024-09-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004731-90.2022.8.11.0059
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Consórcio]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[HS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. - CNPJ: 73.516.106/0001-16 (APELANTE), EDEMILSON KOJI MOTODA - CPF: 135.281.698-93 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO ALVES SANTOS - CPF: 704.363.271-47 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE: HS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA.

APELADO: CARLOS EDUARDO ALVES SANTOS

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE CONSÓRCIO. AUSÊNCIA DE ASSINATURA DE DUAS TESTEMUNHAS. FORÇA EXECUTIVA MITIGADA. PRINCÍPIO DA VEDAÇÃO À DECISÃO SURPRESA. ANULAÇÃO DA SENTENÇA.

I. Caso em exame

Trata-se de Apelação Cível interposta por HS Administradora de Consórcios Ltda. contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, Ação de Execução de Título Extrajudicial baseada em contrato de consórcio, sob o fundamento de ausência de assinatura de duas testemunhas.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar (i) se o contrato de consórcio possui força executiva independentemente da assinatura de duas testemunhas e (
ii
) se houve violação ao princípio da vedação à decisão surpresa.

III. Razões de decidir

3. O art. 10 da Lei n. 11.795/2008 confere força exe
cutiva ao contrato de consórcio.

4.

Segundo entendimento do STJ, a exigência de da assinatura de duas testemunhas para conferir executividade aos contratos de adesão pode ser mitigada.

5
. A sentença de extinção foi proferida sem oportunizar manifestação prévia ao Apelante, violando o princípio da vedação à decisão surpresa previsto no art. 10 do CPC.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso de Apelação Cível provido. Sentença anulada. Retorno dos autos à origem para regular prosseguimento da ação.

Tese de julgamento: "O contrato de consórcio possui força executiva,
e a exigência da
assinatura de duas testemunhas
pode ser mitigada, conforme entendimento do STJ. Ademais, é
nula a sentença que extingue a ação sem oportunizar manifestação prévia da parte, por violação ao princípio da vedação à decisão surpresa."

Dispositivos relevantes citados: Lei n. 11.795/2008, art. 10; CPC/2015, art. 10.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AREsp
1929197/GO, Rel. Min. Marco
Buzzi
,
DJe
08/09/2023; TJ-MT, AC 0007809-25.2018.8.11.0003, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 24/08/2022.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso
de Apelação Cível interposto por

HS AD
MINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

contra sen
tença proferida pelo Juízo da

2
a
Vara
da Comarca de
Porto Alegra do Norte
, que, nos autos
d
a

Ação
de
Execução de Título Extrajudicial

n.

1004731-90.2022.8.11.0059
,

ajuizada
em desfavor

d
e

CARLOS EDUARDO ALVES SANTOS
,
indeferiu a petição inicial, extinguindo
o feito, sem resolução do mérito,
por não conferir validade no título exequendo
.

O
Apelante, em suas razões
de recurso,

defende
que o contrato possui força executiva, independentemente da existência da assinatura de duas testemunhas, especialmente por se tratar de contrato de consórcio que possui força executiva reconhecida pela lei n. 11.795/2008.

Ademais, informa que a sentença recorrida viola o princípio da
vedação à

decisão surpresa
, já que foi proferida sem qualquer intimação prévia
para manifestação
.

Ao final, pugna pelo
conhecimento e provimento
do recurso
,
a fim de
que seja
cassada
a sentença
atacada
a fim de
retornar os autos à origem para o regular processamento do feito.
(ID.
230695161
)

Dispensada intimação do Apelado diante da ausência de triangulação processual.

Dispensado parecer do Ministério Público em razão da matéria.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

APELANTE: HS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA.

APELADO: CARLOS EDUARDO ALVES SANTOS

VOTO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
Recurso
de Apelação Cível interposto por

HS AD
MINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

contra sen
tença proferida pelo Juízo da

2a
Vara
da Comarca de Porto Alegra do Norte
, que, nos autos
da
Ação
de Execução de Título Extrajudicial
n.

1004731-90.2022.8.11.0059
,

ajuizada em desfavor

de

CARLOS EDUARDO ALVES SANTOS
,
indeferiu a petição inicial, extinguindo o feito, sem resolução do mérito, por não conferir validade no título exequendo.

O
Apelante, em suas razões
de recurso,
defende que o contrato possui força executiva, independentemente da existência da assinatura de duas testemunhas, especialmente por se tratar de contrato de consórcio que possui força executiva reconhecida pela lei n. 11.795/2008.

Ademais, informa que a sentença recorrida viola o princípio da
vedação à

decisão surpresa
, já que foi proferida sem qualquer intimação prévia a esse respeito.

Desse modo, pugna pela anulação da sentença e retorno dos autos para o primeiro grau.

Pois bem.

Na origem, trata-se de
Ação
de
Execução de Título Extrajudicial
ajuizada por
HS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA
em desfavor de

CARLOS EDUARDO ALVES SANTOS
,

consubstanciada
em um contrato de
adesão de
consórcio e um contrato de alienação fiduciária juntados em ID.
230694669
e
230694674
.

Em análise preliminar, por não verificar validade do
s
contrato
s
por ausência da assinatura de duas testemunhas, o juízo
a quo
indeferiu de plano a petição inicial, extinguindo a ação.

A análise fulcral, portanto, circunda em verificar se possui força executiva o contrato de adesão de consórcio e contrato de alienação fiduciária sem a presença de assinatura das duas testemunhas para fins de ajuizamento de ação de execução
, bem como
se
a extinção
ocorrida
sem uma intimação prévia do Apelante para se manifestar
viola o princípio da vedação à decisão surpresa
.

INDEFERIMENTO DA INICIAL

A petição inicial foi indeferida e a ação extinta por não verificar validade ao título executivo, qual seja, a
existência de
assinatura de duas testemunhas nos instrumentos contratuais.

O Apelante defende que a força executiva dos contratos de consórcio é conferida pelo art. 10 da Lei n.
11.795/2008, portanto, documento hábil para basear a ação executiva.

Analisando os autos, tenho que os argumentos merecem atenção.

O art. 10 da Lei n.
11.795/2008, de fato, confere aos contratos de adesão dos grupos de consórcio, por adesão,
a força de
um título executivo extrajudicial. Vejamos:

“
Art. 10. O contrato de participação em grupo de consórcio, por adesão, é o instrumento plurilateral de natureza associativa cujo escopo é a constituição de fundo pecuniário para as finalidades previstas no art. 2o.

(...) § 6o
O contrato de participação em grupo de consórcio, por adesão, de consorciado contemplado é título executivo
extrajudicial
.
”

(
grifo
nosso)

Não obstante a isso, o Superior Tribunal de Justiça
já firmou o entendimento de que a necessidade de assinatura de duas testemunhas no contrato pode ser mitigada, fato que não retiraria a executividade dos contratos firmados.

Vejamos a jurisprudência:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA PARTE AUTORA. 1.
Segundo a jurisprudência desta Corte Superior, "O fato de as testemunhas do documento particular não estarem presentes ao ato de sua formação não retira a sua
executoriedade
, uma vez que as assinaturas podem ser feitas em momento posterior ao ato de criação do título executivo extrajudicial, sendo as testemunhas meramente instrumentária
s"
(
AgInt
no
AREsp
1183668/SP, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 01/03/2018, DJ 09/03/2018).1.1.
Ademais, de acordo a jurisprudência deste Tribunal Superior, em casos excepcionais, mitiga-se a exigência da assinatura das duas testemunhas no contrato celebrado, de modo a lhe ser conferida executividade, quando os termos do pactuado possam ser aferidos por outro meio idôneo.
Incidência da Súmula 83 do STJ. 1.2. Rever o entendimento do Tribunal de origem, no sentido de aferir a ausência dos requisitos necessários para a validade do título executivo (certeza, liquidez e exigibilidade), forçosamente, ensejaria em rediscussão de matéria fática, com o revolvimento das provas juntadas ao processo, o que é vedado pela Súmula 7 do STJ.2. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que o indeferimento do pedido de produção de provas e o julgamento do mérito da demanda não configuram cerceamento de defesa quando constatada a existência de provas suficientes para o convencimento do magistrado, como ocorreu na hipótese. A alteração do acórdão impugnado com relação à suficiência das provas acostadas aos autos demandaria o reexame do conjunto fático-probatório, o que é inviável no âmbito do recurso especial, a teor da Súmula 7/STJ. 3. A falta de indicação pela parte recorrente do dispositivo legal que teria sido violado ou objeto de interpretação jurisprudencial divergente implica em deficiência da fundamentação do recurso
especial, incidindo o teor da Súmula 284 do STF, aplicável por analogia. Precedentes. 4. Agravo interno desprovido.

(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1929197 GO 2021/0201005-9, Relator: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 04/09/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
08/09/2023)
(grifo nosso)

Este mesmo entendimento é replicado por este tribunal
de demais
tribunai
s pátrios:

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO– TÍTULO EXTRAJUDICIAL – INSTRUMENTO PARTICULAR – FALTA DE ASSINATURA DE 02 TESTEMUNHAS – IRRELEVÂNCIA – AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO DAS PARTES NA CONTRATAÇÃO – PREVALÊNCIA DO PRINCÍPIO DA BOA -FÉ OBJETIVA – TÍTULO QUE SE MOSTRA APTO A EMBASAR A EXECUÇÃO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Conquanto o art. 784, III, do CPC estabeleça ser título executivo extrajudicial, o documento particular assinado pelo devedor e por 2 (duas) testemunhas, a orientação do c. STJ é no sentido de que, excepcionalmente, pode ser mitigada a exigência da assinatura de duas testemunhas no documento
. A ausência da assinatura de testemunhas não tem o condão de afastar a exequibilidade do título, porque subsiste a assinatura do devedor que, em momento algum, negou a existência do contrato e os termos do negócio jurídico celebrado, tampouco alegou vício de consentimento na sua formalização.

(
TJ-MT
00078092520188110003 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 24/08/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/08/2022)
(grifo nosso)

PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO. CONTRATO ELETRÔNICO. ASSINATURA DE DUAS TESTEMUNHAS. DESNECESSIDADE. 1.
Em regra, o contrato será título executivo extrajudicial, se subscrito pelo devedor e por duas testemunhas. Excepcionalmente, a exigência de assinatura por duas testemunhas poderá ser dispensada se os pressupostos de existência e de validade do contrato puderem ser revelados por outros meios idôneos. Precedentes
. 2. Os contratos eletrônicos, assinados digitalmente pelos contraentes na internet, podem ser considerados títulos executivos extrajudiciais, ainda que desprovido da assinatura de duas testemunhas, se observadas as
garantias mínimas acerca de sua autenticidade e segurança. Precedente do STJ. 3. Deu-se provimento ao recurso.

(
TJ-DF
07040652820198070012 DF 0704065-28.2019.8.07.0012, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, Data de Julgamento: 15/09/2021, 5a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no
DJE :
08/10/
2021 .

Pág.:
Sem Página Cadastrada.)
(
grifo
nosso)

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO - DÍVIDA ORIGINÁRIA DE CONTRATO DE LOCAÇÃO – TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – ART. 784, VIII, DO CPC - ASSINATURAS DE DUAS TESTEMUNHAS – DESNECESSIDADE – RECURSO PROVIDO.
De acordo com entendimento pacífico na Corte Superior, o contrato de locação não precisa estar assinado por duas testemunhas para servir como título executivo extrajudicial, a teor do artigo 784, VIII, do CPC. A exigência de assinatura de duas testemunhas no contrato de locação serve apenas para resguardar ao locatário o direito de preferência sobre o imóvel
(art. 33 e parágrafo único da Lei no 8.245/91).

(
TJ-MS
- AC: 08353449820208120001 MS 0835344-98.2020.8.12.0001, Relator: Des.
Julizar
Barbosa Trindade, Data de Julgamento: 30/11/2021, 2a Câmara Cível, Data de Publicação: 06/12/2021)
(grifo nosso)

De todo modo, além do STJ conferir mitigação excepcional à exigência da assinatura de duas testemunhas para conferir executividade ao contrato, o juízo extinguiu a presente ação sem oportunizar manifestação prévia em ferimento ao princípio da vedação da
decisão surpresa
previsto no art. 10 do CPC.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CERCEAMENTO DE DEFESA. DECISÃO SURPRESA. OCORRÊNCIA. PARTICIPAÇÃO EFETIVA DAS PARTES. NECESSIDADE. NULIDADE PROCESSUAL. ACOLHIMENTO. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. NOVO JULGAMENTO. DEMAIS CONTROVÉRSIAS. PREJUDICIALIDADE. 1.
É nula a decisão que não observa as garantias da segurança jurídica, do contraditório e do devido processo legal. Todas as partes processuais, interessadas no resultado do feito, devem ter efetiva oportunidade de participar do debate a respeito dos
fundamentos relevantes para a formação do convencimento do julgador. Vedação à decisão surpresa (
arts
. 10 e 933, caput, do CPC).

Prejudicialidade
das demais questões recorridas. 2. Agravo interno não provido.

(STJ -
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
: 2049625 SP 2022/0003397-2, Relator: RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 22/05/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
25/05/2023)
(grifo nosso)

EMENTA DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – ANULAÇÃO DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA – NÃO OPORTUNIZAÇÃO DE MANIFESTAÇÃO À FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA VEDAÇÃO À DECISÃO SURPRESA – ARTIGO 10 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – OCORRÊNCIA – RECURSO PROVIDO – SENTENÇA ANULADA.
Consoante disposto no artigo 10 do Código de Processo Civil, é defeso ao juiz, em qualquer grau de jurisdição, proceder a qualquer ato decisório sem antes oportunizar as partes a se manifestarem, sob pena de violação do princípio da vedação à decisão surpresa
.

(TJ-MT 00030995620168110059 MT, Relator: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 23/05/2022, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 03/06/2022)
(grifo nosso)

CONCLUSÃO

Dessa forma,
constatado que não houve intimação pessoal prévia para
manifestar sobre o cumprimento aos pressupostos processuais, conforme preceitua art. 10 do CPC, ferindo o princípio da
vedação à

decisão surpresa
, bem como diante da existência de jurisprudência da corte superior conferindo mitigação excepcional a necessidade da assinatura de duas testemunhas no contrato, a sentença deve ser anulada
.

Com essas considerações, conheço
do
recurso e
DOU
-LHE
PROVIMENTO

para anular a sentença recorrida e determino o retorno dos autos à origem para o regular prosseguimento da ação
.

Deixo de fixar honorários
diante da
anulação da sentença
.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2024